Tribunal: STF
Processo: RE 92648
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-02-10
Data de publicação: 1981-02-10

Ementa:
ASSISTENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SUA LEGITIMIDADE PARA RECORRER, NA
AUSÊNCIA DE RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, VISANDO AUMENTAR A PENA
APLICADA AO RÉU. INTELIGENCIA DOS ARTS. 271 E 598 DO C.P.PENAL.
DISSIDIO JURISPRUDENCIAL COMPROVADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.